Tribunal: TJMT
Processo: 1000749-84.2025.8.11.0052
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000749-84.2025.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADINALDO MARTINS OLIVEIRA - CPF: 951.576.111-53 (APELANTE), FERNANDO PAULINO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 070.863.667-57 (ADVOGADO), GILMAR VIEIRA DA COSTA - CPF: 000.643.321-95 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL registrado(a) civilmente como EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTE PONTO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECURSO DOS EMBARGANTES. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO LÓGICA. PRELIMINAR REJEITADA. TÍTULO EXECUTIVO. REGULARIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA PRÓXIMA À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. LEGALIDADE. CUMULAÇÃO DE MULTA E JUROS MORATÓRIOS. NATUREZAS JURÍDICAS DISTINTAS. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelos embargantes contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de cooperativa de crédito, reconhecendo a higidez do título executivo e a regularidade dos encargos contratuais.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial;
(ii)
concessão da gratuidade de justiça;
(iii)
reconhecimento da inexequibilidade do título por falta de demonstrativo detalhado;
(iv)
limitação dos juros remuneratórios à média de mercado;
(v)
exclusão da capitalização de juros;
(vi)
vedação da cumulação de multa contratual com juros moratórios; e
(vii)
exclusão de taxas adicionais e do IOF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade recursal;
(ii)
analisar se a pretensão de exclusão de
“taxas adicionais”
e IOF configura inovação recursal;
(iii)
aferir a existência de interesse recursal quanto ao pedido de gratuidade de justiça;
(iv)
examinar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide;
(v)
verificar a regularidade formal do título executivo;
(vi)
analisar a abusividade dos juros remuneratórios;
(vii)
aferir a legalidade da capitalização de juros;
(viii)
examinar a possibilidade de cumulação de multa contratual com juros moratórios;
(ix)
verificar a ocorrência de excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O princípio da dialeticidade recursal resta atendido quando há correlação mínima entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões do recurso, ainda que algumas questões periféricas sejam apresentadas de forma genérica.

5. A apelação destina-se ao controle da correção jurídica da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, nos limites da matéria efetivamente deduzida e debatida na origem, não se admitindo a introdução de questões inéditas, sob pena de indevida supressão de instância.

6. Carece de interesse recursal a parte que renova pedido já deferido pelo juízo singular, uma vez que o provimento jurisdicional pretendido já foi alcançado em primeiro grau.

7. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a própria parte, instada a especificar provas, manifesta anuência com o estado do processo, operando-se a preclusão lógica quanto à pretensão de produção probatória ulterior.

8. A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial apto a representar operações de crédito de qualquer natureza, desde que acompanhada de demonstrativo claro dos valores utilizados pelo cliente e dos encargos aplicados, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei 10.931/2004.

9. A mera discrepância numérica em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, desacompanhada de elementos concretos da operação e de demonstração efetiva de desequilíbrio contratual, não autoriza, por si só, o reconhecimento de abusividade dos juros remuneratórios.

10. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/março/2000, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

11. É lícita a cumulação de multa contratual e juros de mora, por possuírem naturezas jurídicas distintas. A multa tem caráter punitivo pelo descumprimento da obrigação, enquanto os juros de mora têm caráter indenizatório pela privação do capital.

IV. DISPOSITIVO

12
. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 10.931/2004, art. 28, § 2º, I e II; MP 2.170-36/2001; CPC, arts. 85, § 11, 355, I, 917, § 3º, e 1.000; Lei 4.595/1964.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, Súmula 121, Súmula 596; STJ, Súmula 381, Súmula 472, REsp 973.827/RS, REsp 1.291.575/PR, REsp 2.009.614/SC, Tema Repetitivo 1.059; TJMT, ApCiv 1039509-82.2018.8.11.0041, ApCív 1001003-59.2024.8.11.0095.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ADINALDO MARTINS OLIVEIRA
e
GILMAR VIEIRA DA COSTA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, nos autos dos
Embargos à Execução n. 1000749-84.2025.8.11.0052
, opostos em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL – SICOOB UNIÃO MT/MS
, que concluiu pela inexistência de vícios capazes de infirmar o título executivo, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

A controvérsia teve início com o ajuizamento, pelos apelados, de
execução de título extrajudicial
, autuada sob o n. 1000659-76.2025.8.11.0052, visando à cobrança da quantia de
R$ 34.216,83
, supostamente devida pelos apelantes.

Inconformados com a cobrança, os apelantes ajuizaram embargos à execução, sustentando a ocorrência de excesso de execução. Argumentaram que o título executivo estaria eivado de ilegalidades decorrentes da aplicação de encargos abusivos pela instituição financeira, apontando, em especial, a ilegalidade da capitalização de juros (anatocismo) e a prática de taxas superiores à média de mercado, o que, segundo defendem, violaria os princípios do Código de Defesa do Consumidor e acarretaria onerosidade excessiva. Nesse contexto, requereram a procedência dos embargos para o reconhecimento do alegado excesso de execução no montante de R$ 34.216,83 (id. 338100880).

Em sua impugnação, a
SICOOB UNIÃO MT/MS
rebateu as alegações dos apelantes sob o fundamento de que os encargos foram livremente pactuados e observam a legislação vigente. Defendeu a legalidade do seguro prestamista e a regularidade dos cálculos que instruem a execução, ressaltando que as alegações iniciais seriam genéricas e desprovidas de comprovação contábil apta a evidenciar eventual descompasso com a média de mercado (id. 338100882).

A sentença, proferida em
20/outubro/2025
, julgou
improcedentes
os pedidos. O magistrado singular consignou que os embargantes, ora apelantes, não demonstraram a alegada abusividade, uma vez que os encargos contratuais estão em harmonia com os parâmetros de mercado. Diante da sucumbência, condenou os apelantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com a ressalva da gratuidade de justiça deferida (id. 338100886).

Nas
razões recursais
, os apelantes suscitam, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que houve indeferimento indevido da produção de prova pericial contábil, a qual reputam indispensável para a demonstração do excesso de execução. Reiteram, ainda, o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça, invocando a condição de hipossuficiência econômica.

No mérito, alegam que o título executivo carece de exigibilidade, notadamente por não conter demonstrativo detalhado do débito, em afronta ao disposto no art. 28, § 2º, da Lei 10.931/2004. Sustentam, ademais, a ocorrência de onerosidade excessiva e a abusividade da taxa de juros aplicada, reiterando a tese de excesso de execução.

Questionam, igualmente, a cumulação de multa contratual com juros moratórios, o que afirmam ser vedado pela Súmula n. 121 do Supremo Tribunal Federal. Pleiteiam, por fim, a exclusão das chamadas
“taxas adicionais”
e do IOF incluídos no cálculo da operação de crédito, sob a alegação de violação ao Código de Defesa do Consumidor (id. 338100890).

Nas
contrarrazões
, a apelada sustenta, inicialmente, a violação ao princípio da dialeticidade recursal, ao argumento de que as razões do apelo consistiriam em mera reprodução de argumentos apresentados em processos envolvendo outras partes, sem enfrentamento específico dos fundamentos da sentença recorrida. Aponta, ainda, a ocorrência de inovação recursal, em razão da inclusão de teses relativas à comparação da taxa de juros remuneratórios com a SELIC, bem como de questionamentos atinentes às
“taxas adicionais”
e ao IOF.

No mais, refuta a alegação de cerceamento de defesa, destacando que a controvérsia é eminentemente de direito e que a produção de prova pericial foi dispensada pelos próprios apelantes no curso da instrução. Sustenta a validade do título executivo e afasta a alegada ilegalidade da cumulação de juros moratórios com multa contratual. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso, com a majoração da verba honorária nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil (id. 338100894).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia recursal envolve a análise de alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa, fundada no indeferimento da prova pericial contábil, bem como o pedido de concessão da gratuidade de justiça.

No mérito, discutem-se a exigibilidade do título executivo, a existência de excesso de execução decorrente de suposta abusividade dos encargos contratuais, a legalidade da taxa de juros remuneratórios aplicada, a possibilidade de cumulação de multa contratual com juros moratórios e a inclusão de
“taxas adicionais”
e do IOF no cálculo da operação de crédito.

A apelada, por sua vez, suscita preliminar de inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e por inovação recursal, defendendo, no mérito, a inexistência de cerceamento de defesa, a higidez do título executivo e a regularidade dos encargos pactuados, pugnando pelo desprovimento do apelo, com majoração da verba honorária.

PRELIMINARES

Princípio da dialeticidade

A apelada sustenta que o recurso não comporta conhecimento, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, afirmando que as razões do apelo se limitam à reprodução de argumentos apresentados em feito alheio à presente demanda, sem impugnação direta e específica dos fundamentos que embasaram a sentença recorrida.

O pleito não merece acolhimento.

O princípio da dialeticidade recursal, positivado no art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, impõe ao apelante o dever de impugnar de forma específica os fundamentos da sentença recorrida, expondo, de maneira clara, as razões de fato e de direito pelas quais entende ser necessária a sua reforma.

Não se ignora que alguns segmentos do apelo revelam deficiências argumentativas e certa desaderência ao conteúdo da decisão recorrida, a exemplo da insistência do pedido de gratuidade de justiça já deferido pelo magistrado singular.

Contudo, a leitura global das razões recursais evidencia que os apelantes, em essência, atacam o núcleo da sentença, ao questionarem a exequibilidade do título e a regularidade dos encargos que compõem o quantum exequendo, além de sustentarem, como fundamento central, suposto excesso de execução.

Há, portanto, correlação mínima entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões do recurso, ainda que algumas questões periféricas possam ter sido apresentadas de forma genérica ou descontextualizada.

Nessas condições, a dialeticidade recursal resta minimamente atendida, razão pela qual
rejeito
a preliminar de inadmissibilidade.

Inovação recursal

Os apelantes requerem, na apelação, a exclusão de supostas
“taxas adicionais”
e do IOF, alegando que esses encargos teriam sido indevidamente incluídos no cálculo da operação de crédito.

A apelada, em contrapartida, sustenta tratar-se de inovação recursal.

Assiste razão à apelada.

A apelação tem por finalidade submeter à instância revisora o controle da correção jurídica da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, nos limites da matéria efetivamente deduzida e debatida na origem. Não se presta, portanto, como via apta à introdução de questões inéditas, sob pena de indevida supressão de instância e comprometimento da racionalidade do sistema recursal.

Essa vedação constitui corolário lógico do devido processo: a parte adversa tem o direito de se contrapor, com plenitude, ao que se alega; e o magistrado de primeiro grau deve a enfrentar a questão, formando convencimento a partir do conjunto processual.

A admissão de teses suscitadas apenas em sede recursal, além de frustrar o contraditório, fragilizaria a própria função revisora do Tribunal, transformando-o em instância originária de apreciação de questões fáticas ou jurídicas que não foram oportunamente enfrentadas, com evidente prejuízo à coerência e à estabilidade do procedimento.

Alinhada a essa diretriz, esta Câmara de Direito Privado tem reiterados julgados no sentido de que não conhecer de matérias introduzidas apenas na fase recursal por constituírem inovação recursal e implicarem indevida supressão de instância:

“(...) Inadmissível, em sede de recurso, a inovação de teses não suscitadas oportunamente perante as instâncias ordinárias, sob pena de configurar supressão de instância. (...)”
(TJMT, ApCiv 1039509-82.2018.8.11.0041, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2025).

No caso concreto, o exame dos autos revela que a petição inicial dos embargos à execução limitou-se a impugnar os juros remuneratórios, a capitalização de juros e a cumulação de multa contratual com juros moratórios, sem qualquer menção às chamadas
“taxas adicionais”
ou ao IOF supostamente incluídos no cálculo do débito executado.

Essas questões passaram a ser suscitadas somente em sede recursal, o que inviabiliza o seu conhecimento, por vulnerar o princípio do duplo grau de jurisdição e comprometer o exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte adversa.

Outrossim, mesmo na hipótese de eventual ilegalidade das cláusulas ou cobranças – sem que se esteja, aqui, realizando qualquer juízo sobre a situação concreta –, é firme o entendimento de que não se admite o reconhecimento
ex officio
de nulidades ou abusividades em contratos bancários.

Isso porque não compete ao magistrado afastar-se de sua posição de imparcialidade para atuar como verdadeiro substituto da parte, suprindo iniciativa que lhe incumbia. O Estado-Juiz não tutela interesses particulares por impulso próprio, porquanto a proteção do hipossuficiente decorre da lei, nos limites e condições por ela estabelecidos.

Essa compreensão, após amplo debate jurisprudencial, foi consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça mediante a edição da Súmula 381, segundo a qual:
“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.

Diante disso,
não conheço
do recurso no ponto em que se pretende a exclusão das
“taxas adicionais e do IOF”
, por se tratar de evidente inovação recursal.

Falta de interesse recursal

Os apelantes renovam, em suas razões, o pedido de concessão da gratuidade de justiça.

Contudo, o pedido carece de interesse recursal.

Conforme se extrai dos autos, o benefício da assistência judiciária gratuita foi deferido pelo juízo singular na decisão de id. 338100870, disponibilizada ainda na fase inicial do processamento dos embargos à execução, sem notícia de revogação posterior.

Nessa perspectiva, uma vez que o provimento jurisdicional pretendido já foi alcançado em primeiro grau, não há utilidade ou necessidade na reapreciação da matéria por esta instância recursal.

Assim,
não conheço
do recurso quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, por ausência de interesse recursal.

Cerceamento de defesa

Os apelantes sustentam a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o indeferimento da produção de prova pericial contábil teria impedido a demonstração do alegado excesso de execução.

A preliminar não merece acolhimento.

Como sabido, o processo deve orientar-se pelo atendimento de sua finalidade, desenvolvendo-se de forma ordenada, coerente e regular, de modo a assegurar a estabilidade das situações processuais.

A admissão de retrocessos ou contramarchas injustificadas não apenas compromete o interesse das partes em litígio, como também fragiliza a própria qualidade da atividade jurisdicional, que deve pautar-se pela racionalidade e eficiência.

No caso concreto, verifica-se que o juízo singular oportunizou às partes a indicação das provas que pretendiam produzir, determinando que justificassem a pertinência de eventual requerimento probatório (id. 338100880).

Em resposta, os apelantes informaram que
“não há outras provas a serem produzidas, além das juntadas nos autos”
(
sic,
id. 338100883), permitindo o julgamento antecipado da lide.

Nesse contexto, a posterior alegação de cerceamento de defesa não se sustenta à luz da realidade processual, revelando comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento jurídico.

Com a anuência ao julgamento antecipado, os apelantes renunciaram voluntariamente à produção de outras provas, inclusive da prova pericial que, apenas em sede recursal, passaram a afirmar como indispensável.

Trata-se, portanto, de típica hipótese de preclusão lógica, que impede a prática de ato processual incompatível com conduta anteriormente adotada pela própria parte, nos termos do art. 1.000 do Código de Processo Civil.

Ademais, essa postura mostra-se inconciliável com o princípio da boa-fé processual e com a vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), que impõem às partes atuação coerente, leal e previsível no curso do processo.

Assim, o julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não configura qualquer nulidade, mas decorre diretamente da conduta processual da parte autora, inexistindo afronta ao direito de defesa.

Diante disso, ausente qualquer vício apto a macular a sentença,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

MÉRITO

Regularidade do título executivo

Os apelantes sustentam que o título executivo carece de exigibilidade, notadamente por não conter demonstrativo detalhado do débito, em afronta ao disposto no art. 28, § 2º, da Lei 10.931/2004.

O pleito é improcedente.

A instituição da Cédula de Crédito Bancário decorreu da necessidade de adequar os instrumentos jurídicos às modernas operações financeiras, sobretudo aquelas marcadas pela variabilidade do saldo devedor, como ocorre nos contratos de abertura de crédito e nas modalidades de crédito rotativo.

O legislador, atento às limitações que a jurisprudência então impunha à execução direta de contratos bancários dessa natureza, concebeu título capaz de reunir segurança jurídica, flexibilidade operacional e aptidão executiva plena.

Nessa perspectiva, a Lei 10.931/2004 encerrou a controvérsia até então existente, instituindo a Cédula de Crédito Bancário como título executivo extrajudicial, dotado de força executiva própria e apto a representar operações de crédito de qualquer modalidade.

Por expressa disposição legal, a Cédula de Crédito Bancário passou a ostentar autonomia executiva, apta a documentar operações de crédito em sentido amplo, inclusive a abertura de crédito em conta corrente, afastando a antiga controvérsia quanto à liquidez e exigibilidade dessas obrigações e conferindo maior efetividade à tutela jurisdicional, sem prejuízo do controle judicial quanto à legalidade dos encargos pactuados.

Sob essa nova disciplina, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça retomou a matéria no julgamento do Tema 576, firmando o seguinte entendimento:

“A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial.

O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2º, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004)”
(STJ, REsp n. 1.291.575/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/08/2013).

Estabelecido o regime jurídico aplicável, impõe-se examinar a conformidade da Cédula de Crédito Bancário em discussão com os requisitos de exequibilidade.

Nesse aspecto, o art. 28, § 2º, incisos I e II, da Lei 10.931/2004 estabelece que o título de crédito deve estar acompanhado de claro demonstrativo dos valores utilizados pelo cliente e dos encargos aplicados sobre a quantia:

“I - os cálculos realizados deverão evidenciar de modo claro, preciso e de fácil entendimento e compreensão, o valor principal da dívida, seus encargos e despesas contratuais devidos, a parcela de juros e os critérios de sua incidência, a parcela de atualização monetária ou cambial, a parcela correspondente a multas e demais penalidades contratuais, as despesas de cobrança e de honorários advocatícios devidos até a data do cálculo e, por fim, o valor total da dívida; e

II - a Cédula de Crédito Bancário representativa de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário em conta corrente será emitida pelo valor total do crédito posto à disposição do emitente, competindo ao credor, nos termos deste parágrafo, discriminar nos extratos da conta corrente ou nas planilhas de cálculo, que serão anexados à Cédula, as parcelas utilizadas do crédito aberto, os aumentos do limite do crédito inicialmente concedido, as eventuais amortizações da dívida e a incidência dos encargos nos vários períodos de utilização do crédito aberto”.

No caso em julgamento, a Cédula de Crédito Bancário n. 1629990, emitida em 16/julho/2024, no valor total de R$ 27.890,27, parcelada em 60 prestações mensais de R$ 1.127,77, encontra-se acompanhada do competente demonstrativo de cálculo, indicando a composição do valor exequendo, a evolução da dívida e os encargos incidentes, em plena conformidade com as exigências legais.

Além disso, o título foi assinado pelo apelante
Adinaldo Martins
, na qualidade de emitente/devedor, e pelo apelante
Gilmar Vieira
, como avalista, com previsão dos encargos contratuais pertinentes ao período de normalidade e de inadimplemento.

Não se identifica, assim, defeito formal capaz de comprometer a liquidez, a certeza e a exigibilidade do título.

Excesso de execução

Os apelantes reiteram a alegação de excesso de execução, sustentando que o valor cobrado (R$ 34.216,83) seria superior ao efetivamente devido, em razão da aplicação de juros remuneratórios abusivos e da ocorrência de capitalização ilegal.

Alega que
“a análise da abusividade não deve se limitar à comparação estrita com a taxa média de mercado, mas considerar o desvio significativo em relação às práticas usuais”
(
sic,
id. 338100890 – pág. 5).

Sem razão.

A partir da Lei 4.595/1964, as operações de crédito realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional deixaram de sujeitar-se às limitações da Lei de Usura quanto aos juros remuneratórios, passando a observar regime jurídico próprio, sob a disciplina do Conselho Monetário Nacional.

Essa posição foi há muito reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, com a edição da Súmula 596, que dispõe:

“As disposições do Decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional”.

Portanto, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, cabendo ao Poder Judiciário o controle da liberdade de convenção apenas em situações excepcionais, quando evidenciado o desequilíbrio contratual capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

Diante da reconhecida dificuldade de identificação das hipóteses de juros abusivos, a jurisprudência consolidou entendimento no sentido de adotar, como um dos parâmetros de aferição, a taxa média das operações de crédito divulgada mensalmente pelo Banco Central, apurada a partir das informações prestadas pelas instituições financeiras e organizada segundo as modalidades de encargos e as espécies de mútuo.

O percentual divulgado corresponde à média das forças de mercado, refletindo o preço do crédito e a margem de lucro das instituições financeiras (spread), sem abarcar, contudo, todos os parâmetros econômicos, custos estruturais e riscos operacionais inerentes às operações de crédito.

Por essa razão, sua utilização deve ocorrer como referencial de análise, não como critério absoluto, pois a adoção em sentido diverso implicaria subversão de sua natureza jurídica, com a indevida conversão de referencial estatístico em critério obrigatório.

Nesse contexto, a aferição de eventual desproporcionalidade ou abusividade da taxa de juros exige exame individualizado, realizado caso a caso, com observância não apenas dos valores médios praticados pelo mercado em operações de crédito semelhantes, mas também das circunstâncias econômicas concretas do negócio, dos riscos específicos da operação e do perfil do contratante.

No julgamento do REsp n. 2.009.614/SC, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça reiterou a advertência quanto à necessidade de consideração das particularidades e dos riscos inerentes a cada operação de crédito, fixando as seguintes orientações:

“(...) Deve-se observar os seguintes requisitos para a revisão das taxas de juros remuneratórios: a) a caracterização de relação de consumo;

b) a presença de abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada; e c) a demonstração cabal, com menção expressa às peculiaridades da hipótese concreta, da abusividade verificada, levando-se em consideração, entre outros fatores, a situação da economia na época da contratação, o custo da captação dos recursos, o risco envolvido na operação, o relacionamento mantido com o banco e as garantias ofertadas.

5- São insuficientes para fundamentar o caráter abusivo dos juros remuneratórios: a) a menção genérica às "circunstâncias da causa" - ou outra expressão equivalente; b) o simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média de mercado divulgada pelo BACEN e c) a aplicação de algum limite adotado, aprioristicamente, pelo próprio Tribunal estadual. (...)”
(STJ, REsp n. 2.009.614/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/09/2022).

Em outras palavras, a mera discrepância numérica em relação à taxa média de mercado, desacompanhada de elementos concretos da operação e de demonstração efetiva de desequilíbrio contratual, não autoriza, por si só, o reconhecimento de abusividade.

No caso em análise, verifica-se que o percentual praticado a título de juros remuneratórios pela instituição financeira foi de 3,64% ao mês, enquanto a taxa média informada pelo Banco Central para o período era de 3,56% ao mês, o que representa diferença de apenas 0,08 ponto percentual acima do índice geral de mercado.

Esse desvio, além de modesto, não vem acompanhado de demonstração específica de vantagem exagerada, lucro abusivo ou circunstância concreta apta a evidenciar onerosidade excessiva, permanecendo a insurgência em plano predominantemente abstrato.

Assim, ainda que os juros estejam ligeiramente acima da taxa média divulgada pelo Banco Central, não há como considerar o contrato abusivo com base exclusivamente nesse elemento referencial, sob pena de ignorar a firme e uníssona orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Acrescente-se, ainda, que o parecer contábil apresentado pelos apelantes adota premissas matemáticas dissociadas do conteúdo contratual, ao recalcular o débito com base em regime de juros simples, em desconsideração à expressa previsão de incidência de juros compostos, amortizados mediante a utilização da metodologia lícita e regularmente admitida da Tabela
Price
.

Não há, portanto, abusividade a ser reconhecida.

Capitalização de juros (Anatocismo)

Os apelantes sustentam a ilegalidade da capitalização de juros, invocando a Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal.

A pretensão não procede.

Até março de 2000, o cenário normativo e jurisprudencial vedava a cumulação de
“juros sobre juros”
, conforme previsto no art. 4º do Decreto 22.626/33 (Lei de Usura), que serviu de base legal para a edição da Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual
“É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente pactuada”
.

No entanto, com a edição da Medida Provisória 1.963/00 (atual MP 2.170-36/01), passou a ser legalmente admitida a pactuação expressa da capitalização de juros (compostos) em intervalo inferior ao anual, nas operações realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que convencionada de forma clara.

Diante dessa nova conjuntura, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 973.827/RS, fixou orientação no sentido de que é permitida a capitalização de juros inferior à anual nos contratos celebrados após 31/março/2000, desde que expressamente pactuada, reputando suficiente, para esse fim, a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

No ponto de interesse, a emente sintetizou as seguintes teses vinculantes:

“(...) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (...)”
(STJ, REsp n. 973.827/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 08/08/2012)

No caso em exame, os juros contratados foram prefixados, constando do instrumento a taxa mensal nominal de
3,64% ao mês
e a taxa anual efetiva de
54,47% ao ano
, ou seja, a taxa
anual não corresponde à mera multiplicação da taxa mensal por doze
(o que resultaria em 43,68% ao ano), mas sim ao resultado da capitalização composta, evidenciando a pactuação expressa da incidência de juros sobre juros.

Portanto, não há espaço para o reconhecimento de prática abusiva de anatocismo, pois a capitalização de juros encontra respaldo expresso no contrato e observa a disciplina legal aplicável à espécie.

Cumulação de juros e multa

Os apelantes alegam a impossibilidade de cumulação da multa contratual com juros moratórios, sob o fundamento de que haveria
bis in idem
.

O argumento não procede.

A despeito de incidirem sobre o mesmo débito inadimplido, a multa contratual e os juros de mora possuem fundamentos jurídicos distintos e cumprem funções próprias, o que afasta qualquer duplicidade de penalização.

Os
juros de mora
têm função eminentemente compensatória, destinando-se a remunerar o credor pelo período em que permaneceu privado do capital devido, funcionando como indenização pelo atraso no cumprimento da obrigação.

A
multa contratual
, por sua vez, ostenta caráter sancionatório, constituindo penalidade previamente estipulada pelas partes para desestimular o inadimplemento e punir a conduta do devedor que descumpre o pactuado.

Além disso, é preciso lembrar que a proibição de cumulação sedimentada na Súmula 472 do Superior Tribunal de Justiça não altera essa conclusão, pois a vedação ali estabelecida limita-se à cobrança cumulativa da comissão de permanência (ainda que sob denominação diversa) com outros encargos moratórios, já englobados pela incidência de correção, juros e multa.

Sob essa perspectiva, esta Câmara de Direito Privado reconheceu a regularidade da cumulação da multa contratual com os juros de mora, precisamente em razão da distinção funcional entre esses encargos:

“(...) É lícita a cumulação de multa contratual e juros de mora, por possuírem naturezas jurídicas distintas: a multa tem caráter punitivo pelo descumprimento da obrigação, enquanto os juros de mora têm caráter indenizatório pela privação do capital. (...)”
(TJMT, ApCív 1001003-59.2024.8.11.0095, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2025).

No contrato em exame concreto, a Cláusula 12 estabelece, de maneira expressa e segmentada, a incidência dos encargos aplicáveis à mora, sem previsão de comissão de permanência, o que evidencia a regularidade da estipulação e afasta qualquer alegação de cobrança indevida ou sobreposição de penalidades.

Assim, demonstrada a autonomia das rubricas e a ausência de identidade entre seus fatos geradores, inviável acolher a pretensão dos apelantes.

Excesso de execução

Por fim, quanto ao alegado excesso de execução, os apelantes não se desincumbiram do ônus processual previsto no art. 917, § 3º, do Código de Processo Civil, que exige a declaração do valor que o embargante entende correto, acompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

O parecer técnico apresentado pelos apelantes fundamenta-se em premissas jurídicas equivocadas, como a suposta ilegalidade da
“Tabela Price”
e a aplicação de juros simples em contratos bancários, teses que não encontram amparo legal ou jurisprudencial.

A planilha de débito apresentada pela apelada demonstra a evolução do saldo devedor com base nas cláusulas contratuais validamente pactuadas, inexistindo excesso a ser reconhecido.

À vista disso, inexiste excesso de execução a ser reconhecido.

Honorários de sucumbência

Como consequência, com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, interpretado de acordo com os critérios explicitados no Tema Repetitivo n. 1.059 e no REsp n. 1.573.573, ambos do Superior Tribunal de Justiça,
majoro
os honorários sucumbenciais fixados na sentença, devidos pelos apelantes ao procurador da parte contrária, para 12% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a gratuidade de justiça deferida.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
conheço parcialmente
do recurso de apelação interposto por
Adinaldo Martins Oliveira
e
Gilmar Vieira da Costa

e, nessa extensão,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito,
nego provimento
ao apelo.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026